Tribunal: TJDFT
Processo: 0760151-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 13.490,00 (treze mil, quatrocentos e noventa reais), a título de reparação por danos materiais relativos à transferência lançada da sua conta bancária a terceiro de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente examinado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Na origem, contata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número na chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação acerca de novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
6. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
7. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
8. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 142037536) que o recorrido recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com o mesmo número, além de confirmar dados cadastrais do recorrido. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, o recorrido realizou procedimento no caixa eletrônico do banco, ocasião em que efetuou transação em benefício de terceiro, caracterizando-se o golpe da falsa central de atendimento.
9. Assim, notoriamente o recorrido foi vítima de estelionatários e, logo após a transação, no mesmo dia, tomou medidas a impedir novas transações (registro do boletim de ocorrência e abertura de protocolo junto ao banco - Ids 1142037536, 142037535).
10. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.)
11. Em conclusão, deve o autor ser ressarcido integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.